Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. PRESTAÇÕES ANTERIORES. ACORDO. INADIMPLEMENTO. RETOMADA DO RITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 528, § 7o, do Código de Processo Civil, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. A norma legal adveio para encampar o entendimento jurisprudencial já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Verbete número 309.
2. O inadimplemento do acordo gera ao exequente o direito de retomar a execução pelo rito da prisão, sob pena de inviabilização do direito creditício, em especial quando inexistem indícios de bens suficientes para expropriação do débito.
3. Recurso conhecido e provido.